Tribunal: TJMT
Processo: 1013296-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013296-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), ELIANE MARTINS - CPF: 011.795.211-70 (AGRAVANTE), J. B. M. - CPF: 030.547.401-45 (AGRAVANTE), ORION TURISMO EIRELI - CNPJ: 03.898.324/0001-87 (AGRAVADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), ELIANE MARTINS - CPF: 011.795.211-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MESQUITA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 26.564.682/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), REALNORTE TRANSPORTES S.A - CNPJ: 05.791.568/0023-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL FORMULADO PELA AUTORA – PRETENSÃO DE INGRESSO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO DA LIDE - INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE SUCESSÃO IRREGULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência pátria está alinhada no sentido de que, para demonstração de sucessão empresarial, inclusive fraudulenta, é necessária a comprovação da transferência do conjunto de bens de uma empresa para a outra (bens materiais e imateriais), a transmissão do fundo de comércio, mesmo objeto social, além de figurar como questão complexa a ser analisada de forma cautelosa pelo julgador, mediante a apresentação de prova robusta de sua ocorrência para haver o deferimento de seu pedido com inclusão no polo passivo de lide, requisitos inexistentes até o momento nos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020